Tribunal: TJMT
Processo: 1077599-18.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077599-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), ROBSON VILELA PINTO - CPF: 031.503.821-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O Oficial de Justiça certificou a não localização do veículo objeto de alienação fiduciária. A parte autora foi intimada, via Diário da Justiça Eletrônico, para informar a localização do bem ou requerer a conversão em execução, permanecendo inerte. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, conforme exigência do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, fundamentada no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, exige intimação pessoal da parte autora, ou se a intimação eletrônica realizada na pessoa do advogado constituído é suficiente para validar o ato processual extintivo.

III. Razões de decidir

3. A exigência de intimação pessoal prevista no artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil aplica-se exclusivamente às hipóteses de negligência das partes e abandono da causa por mais de trinta dias, não se estendendo à extinção por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.

4. A localização do bem alienado fiduciariamente constitui pressuposto indispensável para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, cuja finalidade precípua é a consolidação da posse e propriedade nas mãos do credor fiduciário.

5. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema processual digital, dirigida a pessoa jurídica com cadastro obrigatório no sistema, equivale à intimação pessoal exigida pelo rito processual, atendendo plenamente às garantias do contraditório e da ampla defesa.

6. A inércia da instituição financeira, após regular intimação na pessoa de seu procurador constituído, configura óbice processual intransponível, não se tratando de mera desídia subjetiva sanável, mas de inviabilidade objetiva de prosseguimento da demanda.

7. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação não autorizam a perpetuação indefinida do processo quando a parte interessada, devidamente oportunizada, deixa de promover as diligências que lhe competem exclusivamente, especialmente em procedimentos de rito especial que exigem celeridade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A intimação eletrônica realizada na pessoa do advogado constituído de pessoa jurídica com cadastro obrigatório no sistema processual digital equivale à intimação pessoal para fins de extinção do processo. 2. A extinção fundamentada no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, prescinde de intimação pessoal prévia prevista no parágrafo 1º do referido dispositivo, que se aplica restritivamente às hipóteses dos incisos II e III. 3. A não localização do bem objeto de alienação fiduciária, aliada à inércia da instituição financeira em indicar seu paradeiro ou requerer a conversão do rito, configura óbice processual intransponível que autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, IV e § 1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - Apelação Cível: 1027138-18.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026; TJMT - Apelação Cível: 1032026-59.2022.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07/04/2026; Súmula 240 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença do Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1077599-18.2025.8.11.0041, movida em face de
ROBSON VILELA PINTO
, que julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal. Argumenta que a extinção do processo só é admitida após a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese.

Aduz que o vício que ensejou a extinção é sanável e que a decisão recorrida ofende os princípios da instrumentalidade das formas (
arts
. 188 e 277 do CPC), da cooperação e da primazia do julgamento do mérito. Pontua que o processo deve ser interpretado como meio para a prestação da tutela jurisdicional e não como um fim em si mesmo. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito (id. 356592862).

Não houve apresentação de
contrarrazões
, uma vez que a relação processual não se
angularizou
na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, objetivando a reforma da sentença que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem. O recurso não comporta
provimento
.

Compulsando os autos, verifica-se que a lide versa sobre contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-Lei nº 911/69, no qual, após o deferimento da liminar, o Oficial de Justiça certificou a não localização do veículo objeto da garantia em 27/08/2025. Diante desse óbice material, o juízo singular determinou a intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para que, no prazo de cinco dias, informasse a localização do bem ou requeresse a conversão da ação em execução, sob pena de extinção. A referida intimação foi concretizada na pessoa do patrono da instituição financeira em 24/11/2025, operando-se o decurso do prazo
in albis
no dia 01/12/2025, o que culminou na prolação da sentença extintiva em 04/12/2025.

A controvérsia recursal cinge-se à necessidade ou não de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito. Sob essa ótica, é imperioso distinguir que a exigência contida no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil
,
que impõe a intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias
,
aplica-se restritivamente às hipóteses de negligência das partes (inciso II) e abandono da causa por mais de trinta dias (inciso III). No caso em exame, contudo, a extinção fundamentou-se no inciso IV do referido dispositivo, qual seja, a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.

Conforme o entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça, a localização do bem alienado fiduciariamente é pressuposto indispensável para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, visto que sua finalidade precípua é a consolidação da posse e propriedade nas mãos do credor.

Quando a parte autora, devidamente intimada na pessoa de seu advogado, mantém-se inerte quanto à indicação do paradeiro do veículo ou deixa de exercer a faculdade de conversão do rito para a via executiva (Art. 4º do DL
911/69), configura-se a inviabilidade objetiva de prosseguimento da demanda. Nesse cenário, o vício deixa de ser mera desídia subjetiva para se tornar um óbice processual intransponível.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento perfilhado por esta Corte em caso análogo:

"A intimação eletrônica da pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema processual supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. Configura abandono da causa a inércia da parte autora após regular intimação para promover o andamento do feito"(TJMT - Apelação Cível: 1027138-18.2020.8.11.0041, Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026).

Em reforço, convém reiterar o entendimento de minha relatoria sobre o tema, ao destacar que as instituições financeiras possuem cadastro obrigatório no sistema, o que torna a intimação via
PJe
equivalente à intimação pessoal exigida pelo rito processual:

"A intimação realizada via portal eletrônico (
PJe
) dirigida a pessoa jurídica com cadastro obrigatório no sistema equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC, para fins de extinção do processo por abandono da causa. Inexistindo citação da parte ré, é inaplicável a Súmula 240 do STJ, podendo o juiz extinguir o processo por abandono de ofício"(TJMT - Apelação Cível: 1032026-59.2022.8.11.0041, Relator: Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 13/04/2026).

Assim, tendo sido o banco apelante intimado por meio de seu procurador constituído e restado silente, a sentença que extinguiu o processo por falta de pressuposto de desenvolvimento (inciso IV) apresenta-se hígida, prescindindo de nova intimação pessoal.

Não há que se falar, ademais, em violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito ou da cooperação, porquanto o Poder Judiciário oportunizou à instituição financeira o impulso necessário, não podendo o processo permanecer suspenso indefinidamente aguardando diligência que compete
exclusivamente ao credor fiduciário. A celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional exigem que a parte interessada atue com a diligência devida, especialmente em procedimentos de rito especial. Portanto, constatada a inércia material após a intimação eletrônica do causídico, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026